Tribunal: TJES
Processo: 5000837-89.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000837-89.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: WANEIDE PRADO PINTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000837-89.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
WANEIDE PRADO PINTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE EM CONFORMIDADE COM PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário da Requerente a título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar a diferença do valor percebido pela Autora e aquele previsto no piso salarial nacional dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da jornada de trabalho laborada. A ação versa sobre o pleito de professora da rede pública municipal de ensino que alegou que o Município vem suprimindo seu direito quanto ao recebimento e enquadramento salarial conforme o Piso Nacional do Magistério.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a aplicação do piso nacional deve observar a legislação municipal, que o Município já paga além do valor do piso nacional, e que a Lei n.º 11.738/2008 deve ser aplicada exclusivamente ao vencimento inicial, de forma proporcional à jornada de trabalho de 25h semanais. O Recorrente nega que incorpore adicionais e gratificações na rubrica "vencimento". Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o vencimento-base do servidor público municipal, professor, observa o piso salarial nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008.

4. Neste caminhar, é cediço que o §1º do art. 2º da Lei n.º 11.738/2008 prevê que o piso salarial dos profissionais do magistério é o valor abaixo do qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, nos seguintes termos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
(g.n.)

(...)

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da referida lei, estabelecendo que o piso salarial corresponde ao vencimento-base inicial da carreira, não podendo ser inferior ao valor fixado nacionalmente, e deve ser observado por todos os entes federativos, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220- PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) (g.n.)

6.
In casu
, o vencimento-base do recorrido deve ser proporcional à jornada de trabalho, isto é, a jornada de 25 horas semanais.

7. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que sentença comporta reforma, uma vez que o vencimento-base da recorrente encontra-se superior ao piso nacional do magistério, conforme o quadro comparativo abaixo:

2021

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

R$ 2.704,27

R$1.803,90

2022

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

R$ 2.785,41

R$2.403,51

2023

Menor vencimento-base

Piso proporcional 25h

R$3.008,24

R$2762,84

8. Neste lastro, verifica-se que nos anos de 2021, 2022 e 2023 o vencimento-base da recorrente encontrava-se acima do piso nacional do magistério, inexistindo direito a qualquer diferença salarial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

10.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)